Tribunal: TJES
Processo: 5004450-67.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Extinção da Execução
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE DECIDIR MATÉRIA QUE DEMANDE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

1
. A
pesar de
ao executado
ser
facultado o oferecimento da exceção, desde que a matéria seja cognoscível de ofício e não haja necessidade de dilação probatória, cabe ao juízo originário analisar os elementos do documento apresentado, de modo a aferir sua legitimidade
e
declarar existente a obrigação
para, assim,
determinar seu cumprimento, o que não é possível em sede de agravo de instrumento.

2
.
É tênue a linha que permite a análise de tais elementos pela via da exceção de pré-executividade e, quando questionadas, sobrelevam a questão à instrução probatória exauriente, de modo a possibilitar, inclusive, a extinção da execução.

3
.
Havendo a necessidade de dilação probatória para desconstituição do título executivo, é cabível os embargos de devedor, em vez da exceção de pré-executividade.

4.
Agravo de instrumento conhecido e negado provimento. Agravo interno julgado prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,

conhecer
e
negar provimento a
o
agravo de instrumento
, e
julgar prejudicado o agravo interno
,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES,

PRESIDENTE RELATO
R
A

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004450-67.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SINDICATO DOS PETROLEIROS DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: IMC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA - ME
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004450-67.2021.8.08.0000

AGVTE
:

S
INDICATO DOS PETROLEI
R
OS DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO
:

IMC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA-ME

RELATO
RA:
DESª. CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento manejado por
SINDICATO DOS PETROLEIROS DO ESPÍRITO SANTO

contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada nos autos da ação proposta pelo
IMC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA-ME
.

O
Magistrad
o
singular deixou de enfrentar o
s
tema
s
proposto
s
pelo aqui agravante, pois entendeu que a matéria necessita de dilação probatória, daí porque rejeitou a exceção de pré-executividade.

Com isso,
a
pretensão recursal é a declaração de nulidade do título executivo extrajudicial no valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), sob alegação de não cumprir os requisitos da liquidez e da certeza do título executivo e a consequente extinção da execução ajuizada pelo agravado quanto a este valor, com o consequente recolhimento do mandado expedido ao Oficial de Justiça para penhora e avaliação;
sustentando
o
Agravante
que a questão tratada na objeção de pré-executividade é de ordem pública,
podendo ser conhecida de ofício pelo Juízo.

O
recurso fora recebido no efeito devolutivo
pelo Eminente Des. Robson Luiz Albanez,
sendo oposto agravo interno no ID 1786597.

Feitas essas breves considerações,
antecipo que o recurso deve ser desprovido.

Digo isso, pois a
pesar
de
ao executado,
ora agravante,

ser
facultado o oferecimento da exceção, desde que a matéria seja cognoscível de ofício e não haja necessidade de dilação probatória, cabe ao juízo originário analisar os elementos do
s
documento
s
apresentado
s
, de modo a aferir se há ou não elemento capaz de permitir, em sede de pré-executividade, afastar a executoriedade do título
.

Outrossim, é possível vislumbrar da argumentação recursal utilizada pelo recorrente
que ela
tangencia sobre o próprio mérito da exe
cução levada a efeito pelo recorrido na instância originária, o que, por certo, reforça a ideia de que deve ser discutida a
nulidade do título executivo
na via dos embargos do devedor.

A propósito, vejamos a jurisprudência sobre o tema:

“[...] 2. De fato, "a exceção de pré-executividade pressupõe os seguintes requisitos: (a) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é necessário que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Verificando-se que as questões postas pela parte são controvertidas e necessitam de prova para perfeita elucidação, deve ser suscitada em sede de embargos de devedor" (AgRg no Ag 1.176.665/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, unânime, DJe 19/5/2011). 2.1. No caso, não há como alterar a cognição da instância ordinária que entendeu pelo descabimento da exceção de pré-executividade para discutir a existência de adulteração fraudulenta no cheque e, como consequência, a ilegitimidade passiva do agravante, porquanto tal discussão ensejaria o reexame do substrato fático-probatório dos autos. [...](AgInt no AREsp 1260669/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVO - EXECUÇÃO FISCAL - SÓCIO-GERENTE - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE - DILAÇÃO PROBATÓRIA - ARTIGO 135 DO CTN - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - Recurso Conhecido e Improvido.1. A exceção de pré-executividade pode ser arguida em relação às questões relativas aos pressupostos processuais, condições da ação e vícios objetivos do título, referentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória.2. A aferição da legitimidade passiva do sócio de sociedade depende de dilação probatória, o que desautoriza o uso da exceção de pré-executividade, devendo a matéria ser apreciada por meio de embargos do devedor.[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024129018834, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/04/2013, Data da Publicação no Diário: 12/04/2013)

Para além disso, considero tênue a linha que permite a análise de tais elementos pela via da exceção de pré-executividade e, a meu ver, quando questionadas, sobrelevam a questão à instrução probatória exauriente.

Assim, dada a flagrante necessidade de instrução probatória para se apurar eventual mácula nos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade do título, o que só é cabível pela via de embargos, uma vez que o incidente de exceção de pré-executividade não admite dilação probatária, entendo como correta a decisão agravada.

Por tais fundamentos
,
conheço
do recurso
e

nego-lhe provimento
para manter a decisão vergastada que rejeitou a exceção de pré-executivida
de,

visto a necessidade de dilação probatória.
Com isso, julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE DECIDIR MATÉRIA QUE DEMANDE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

1
. A
pesar de
ao executado
ser
facultado o oferecimento da exceção, desde que a matéria seja cognoscível de ofício e não haja necessidade de dilação probatória, cabe ao juízo originário analisar os elementos do documento apresentado, de modo a aferir sua legitimidade
e
declarar existente a obrigação
para, assim,
determinar seu cumprimento, o que não é possível em sede de agravo de instrumento.

2
.
É tênue a linha que permite a análise de tais elementos pela via da exceção de pré-executividade e, quando questionadas, sobrelevam a questão à instrução probatória exauriente, de modo a possibilitar, inclusive, a extinção da execução.

3
.
Havendo a necessidade de dilação probatória para desconstituição do título executivo, é cabível os embargos de devedor, em vez da exceção de pré-executividade.

4.
Agravo de instrumento conhecido e negado provimento. Agravo interno julgado prejudicado.

A
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas.

ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, julgando prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto da e. Relatora.

Vitória/ES, 06 de dezembro de 2022

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.